Tribunal: TJDFT
Processo: 0725502-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725502-11.2022.8.07.0016 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CONCEICAO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA contra a sentença exarada no ID 43050176. Na origem, a apelante propôs, perante o Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, a Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência em desfavor de DISTRITO FEDERAL visando compelir o réu a lhe fornecer, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, os exames de FATOR REMATÓIDE, FAN, C3, C4, ANTI-DNA, ANTI-RA, ANTI-LA E ELETROFARONESI DE NÓDULO, não padronizados pelo SUS, nos termos da prescrição do médico assistente. Para tanto, relatou que possui 69 (sessenta e nove) anos de idade, tendo sido diagnosticada com SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA (HIV), razão pela qual lhe foi prescrita a realização dos exames com urgência, diante da gravidade de seu quadro clínico, com peso corporal de apenas 36 (trinta e seis) quilos. Relata que aguarda pelos exames desde 17/02/2022 e que foi realizada requisição formal do procedimento à Central de Regulação de Cirurgias Eletivas (SES/CRDF/DIRAAH/CERCE) e à Superintendência da Região de Saúde Sudoeste (SES/SRSSO), mediante Ofício n° 12768/2022, mas a tentativa de resolução pela via administrativa restou frustrada, porquanto os exames não estão disponíveis na rede pública de saúde do Distrito Federal. Em decorrência da necessidade de produção de prova técnica de maior amplitude, o Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF declinou da competência em favor do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 43050093). A antecipação dos efeitos da tutela foi indeferida pela decisão de ID 43050095, ante a inexistência de urgência na realização dos exames e o necessário aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. A Nota Técnica elaborada pelo NATJUS, colacionada no ID 43050104, evidenciou que o caso da autora não se enquadrava como urgência ou emergência médica. Em parecer de ID 43050169, o Ministério Público oficiou pela procedência dos pedidos. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 43050176), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, concedendo a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da intimação, EXAMES DEFATOR REMATÓIDE, FAN, C3, C4, ANTI-DNA, ANTI-RA, ANTI-LA E ELETROFARONESI DE NÓDULO, nos termos da prescrição médica, sob pena de sequestro de valores suficientes para realização do exame na rede particular. Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios. Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 43050179), onde se insurge quanto ao prazo adicional de 60 (sessenta) dias conferido ao DISTRITO FEDERAL para o cumprimento da obrigação. Tece arrazoado jurídico acerca das normas constitucionais, convencionais e infraconstitucionais que asseguram o direito à obtenção de serviços públicos de saúde, a serem prestados com eficiência e em prazo razoável. Repisa a recorrente que aguarda a realização dos exames desde 17/02/2022 e que seu quadro clínico demanda urgência na providência (classificação de risco vermelho), a fim de viabilizar o melhor diagnóstico e a continuidade do tratamento de que necessita, consoante relatório subscrito pelo médico infectologista que acompanha a paciente. Pondera que a concessão de novo prazo de 60 (sessenta) dias para a realização dos exames submete a apelante a tempo de espera manifestamente excessivo e desproporcional frente à urgência da intervenção e os riscos decorrentes da demora. Sopesa que, em caso de manutenção da sentença, o prazo efetivo de espera se converteria em mais de 300 (trezentos) dias. Advoga a possibilidade de condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos do inciso XXI do artigo 4o da Lei Complementar no 80/94. Com base nestes argumentos, a apelante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o DISTRITO FEDERAL seja compelido a, no prazo de 10 (dez) dias úteis, fornecer à parte requerente EXAMES DE FATOR REMATÓIDE, FAN, C3, C4, ANTIDNA, ANTI-RA, ANTI-LA E ELETROFARONESI DE NÓDULO, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do erário. Ao final, postula o provimento do recurso, com a confirmação da tutela vindicada, o fornecimento dos referidos exames pelo apelado, no prazo de 10 (dez) dias úteis, e a condenação do ente distrital ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da DEFENSORIA PÚBLICA, na proporção de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Não houve recolhimento do preparo, por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 43050166). Não foram ofertadas contrarrazões, consoante se infere da certidão de ID 43050188. Posteriormente, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal noticia que os exames foram agendados, aguardando o comparecimento da apelante (IDs 43050185 a 43050187). Em petitório colacionado no ID 43050190, a Defensoria Pública, na representação da apelante, requer a intimação do DISTRITO FEDERAL para que esclareça o local para a realização dos exames, com comunicação direta à requerente, pelo ente público. A d. Procuradoria de Justiça ofertou cota no ID 43112200, oficiando pela intimação da apelante, a fim de que seja cientificada do local exato de comparecimento para a realização dos exames e, diante disso informar se, diante do decurso do tempo e do agendamento dos exames, ainda persiste o interesse recursal. Com efeito, o prazo estabelecido na sentença para que o Distrito Federal viabilizasse a realização dos exames já ultrapassou os 60 (sessenta) dias. Assim, em princípio, a apelante carece de interesse recursal quanto a este ponto, vez que eventual descumprimento da obrigação estabelecida na sentença já desafia o pedido de sequestro de verbas públicas para a realização dos exames na rede privada. Sem prejuízo, o Núcleo de Patologia Clínica, em 11/11/2022, comunica que os exames se encontram marcados, aguardando apenas o comparecimento da apelante ao referido Núcleo Laboratorial para coleta de material (ID 43050186). A despeito de não restar claro o endereço para realização dos exames, a d. Procuradoria de Justiça esclarece que o local indicado é o Núcleo de Patologia localizado no Hospital Regional do Gama – HRG (Rua Área Especial 1, Gama-DF). De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [O] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação da apelante para que seja cientificada do local exato de comparecimento para a realização dos exames (Núcleo de Patologia localizado no Hospital Regional do Gama – HRG - Rua Área Especial 1, Gama-DF), mediante contato pelo telefone (61) 99260-5582; em caso de frustação no contato telefônico, expeça-se mandado de intimação por oficial de justiça. Diante do agendamento dos exames e do decurso do tempo, deve ainda manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2023 às 18:27:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora